Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702773-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO, CLEBER DE SOUZA MELO AGRAVADO: CARMEM CELIA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de concessão de liminar interposto pelos embargados Cleber de Souza Melo e Vanúbia da Rocha Balisa contra a decisão da Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (autos n. 0726523-96.2024.8.07.0001, id 214903312) que, nos Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. Não houve pedido de concessão de liminar. Determinei a intimação da agravada para responder ao recurso (id 66471643). Relatei. Decido. À vista da prolação da sentença no Juízo a quo (id 66688186), conforme noticiado pelo ofício (id 66688185), concluo que houve prejudicialidade do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital